Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-70.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento de dívidas nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Inteligência do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contratações de empréstimos em plataforma digital pela Autora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento de dívidas nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Inteligência do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contratações de empréstimos em plataforma digital pela Autora devidamente comprovadas pela Empresa Ré. Inscrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Exercício regular de direito. Danos morais incabíveis. Multa imposta por litigância de má-fé repelida. Ausência das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sucumbência preservada. Sentença reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.